Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743586-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN DIAS EVANGELISTA, ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 69407, em favor de EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES, denunciado pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147 e 150, todos do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06 e preso desde 02 de julho de 2024 por supostamente descumprir as condições que lhe foram impostas na liberdade provisória concedida em 04 de junho de 2024, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência. Apontou como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF que postergou análise do pedido de revogação da prisão preventiva para o julgamento do feito por sentença. Afirma, em síntese, que durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 10 de outubro de 2024, a suposta vítima, manifestou-se, esclarecendo que havia reconciliado com o paciente na época de sua prisão” e “declarou de maneira clara e inequívoca que o paciente se aproximou dela com a sua permissão e que, portanto, não houve qualquer violação intencional da medida protetiva”. Desse modo, sustenta que a fundamentação do juízo para postergar a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, por ocasião da prolação da sentença, não se sustenta, em virtude da ausência de subsistência dos motivos que a ensejaram, não havendo necessidade de análise das provas produzidas na ação penal, para tal decisão. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por qualquer das cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem. A liminar foi indeferida (fls. 33/34). O Juízo impetrado encaminhou a sentença condenatória e informações acerca da soltura de EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES (fls. 54/59). A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia para que o presente Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto (fls. 65). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, na sentença prolatada em 17/10/2024, o paciente foi absolvido dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 150, caput, do Código Penal e condenado pelo crime previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. Nesse contexto, o Juízo revogou a prisão preventiva decretada, concedendo ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade e determinando a expedição de alvará de soltura. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de novembro de 2024 15:45:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora